Tribunal: TJDFT
Processo: 0738232-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DAINSCRIÇÃOEM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN. FRAUDEÀEXECUÇÃOFISCAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de veículo sob fundamento de não ser de propriedade do executado. Alega o Ente Distrital recorrente que, conforme pesquisa juntada aos autos, o bem pertence ao devedor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões a ser analisada: (i) possibilidade de penhora de veículo de propriedade de terceiro, conforme pesquisa Renajud; e (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução, pela alienação de bem por devedor em débido com a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. O sistema Renajud é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, portanto tem abrangência nacional, enquanto a pesquisa apresentada pelo exequente foi realizada na base local.
4. Nos termos do contido no Art. 185 do Código Tributário Nacional, somente "presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa".
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: Código Tributário Nacional (CTN), Art.185.